Tribunal: TJDFT
Processo: 0743919-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743919-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONE SCHWAB AGRAVADO: ABBVIE FARMACEUTICA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na ação cominatória com requerimento de tutela de urgência n. 0729008-06.2023.8.07.0001 que indeferiu a realização de ajustes na decisão saneadora (id 172083693 dos autos originários). Esta Relatoria recebeu o recurso apenas o efeito devolutivo (id 52446061). A agravada apresentou petição para informar a perda do objeto do recurso em razão de ter sido prolatada sentença nos autos originários. A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso, mas deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação. A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento ou interno. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada